Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731709-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CEPAK COMERCIO DE PECAS LTDA, KELLY YUMI MITSUYAMA, PAULO MITSUAKI MITSUYAMA DESPACHO Consoante documentos de ID. Num. 40859274 e 41778313, não foi possível intimar a agravada KELLY YUMI MITSUYAMA acerca do presente recurso uma vez que a referida parte estava “ausente” no local indicado, apesar do êxito em citá-la no processo originário no mesmo endereço (ID. Num. 18572414, dos autos n. 0731709-74.2022.8.07.0000). Segundo impõe os princípios da lealdade, cooperação e da boa-fé objetiva, bem como o citado art. 274, parágrafo único, do CPC, as partes têm a obrigação de manter atualizados seus endereços nos processos, sob pena de validade da comunicação, com o devido fluxo do prazo. Sendo assim, considero validamente intimada a parte agravada pelos motivos expostos, devendo transcorrer o prazo para a apresentação de contrarrazões da data da juntada do documento de ID. Num. 40859274. Após o decurso do prazo, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2022 18:41:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora